Tribunal: TJES
Processo: 5022515-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022515-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES e outros
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE DA COMARCA DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO A PEDIDO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PARECER MINISTERIAL PELA SOLTURA. NÃO VINCULAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ré presa preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da demora na conclusão de incidente de insanidade mental, e a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, diante da suspensão do processo para a realização de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) analisar se a manifestação do Ministério Público de primeiro grau pela soltura da paciente vincula a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a demora no trâmite processual decorreu da instauração de incidente de insanidade mental, providência requerida pela própria defesa, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal. Com a recente juntada do laudo pericial, que atestou a plena imputabilidade da paciente, o processo retomará seu curso regular, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário.

A manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da agente. A gravidade concreta do delito, que envolveu extrema violência contra um infante de tenra idade, filmada e utilizada pela própria paciente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, conforme decidido em primeira instância.

O parecer do Ministério Público de primeiro grau, que opina pela soltura da paciente, não possui caráter vinculante, podendo o magistrado, com base em seu livre convencimento motivado e nos elementos dos autos, decidir de forma diversa, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), arts. 149, 312, 313, 315, 316 e 319; Código Penal, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020; STJ,
AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021
; STJ, AgRg no RHC n. 212.841/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025;TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022515-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO CESAR GOMES
PACIENTE: EDVANIA GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PAULO CESAR GOMES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDVANIA GOMES DA SILVA
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora, no bojo da Ação Penal nº 0000416-87.2025.8.08.0035.

Consta nos autos que a paciente se encontra presa cautelarmente desde o dia 08 de fevereiro de 2025, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra seu filho, um infante de apenas 11 (onze) meses de idade, conforme auto de prisão em flagrante.

Nesse contexto, a defesa sustenta, em síntese, a manifesta existência de excesso de prazo no processamento da ação penal de origem, argumentando que a paciente se encontra presa há aproximadamente 11 (onze) meses, período que reputa desproporcional em razão da demora na conclusão do incidente de insanidade mental. Alega, ademais, que a paciente estaria acometida por surto psicótico à época dos fatos, bem como aponta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Por fim, destaca que o Ministério Público de primeiro grau se manifestou favoravelmente à revogação da prisão, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, postula pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as previstas no artigo 319, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no Id. 17670972, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise que pudesse infirmar os fundamentos ali expostos.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“A defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa da paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias são fatores que, invariavelmente, demandam uma maior dilação dos prazos processuais.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie. No caso em apreço, o trâmite processual foi suspenso em virtude da instauração de Incidente de Insanidade Mental, requerido pela própria defesa, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal. Com a recente juntada do laudo pericial conclusivo em 19 de dezembro de 2025, o processo retomará seu curso regular, de modo que não subsiste, no momento, a alegação de inércia estatal ou de mora injustificada que possa configurar constrangimento ilegal.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante, verifica-se que o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito, impulsionando-o adequadamente dentro das particularidades que o caso exige. A paralisação da marcha processual decorreu de providência legalmente prevista e suscitada pela própria defesa, não se podendo atribuir ao Judiciário ato que tenha retardado a marcha processual. Agora, com o encerramento do incidente, a ação penal principal retomará sua tramitação, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Adicionalmente, no que tange à alegação de que a paciente estava acometida por um surto psicótico, deve-se destacar que, em análise preliminar própria desta fase, a tese defensiva não encontra amparo suficiente para justificar a soltura imediata. Conforme consignado na decisão da autoridade apontada como coatora, o Laudo de Exame Psiquiátrico nº 339/2025, juntado aos autos do incidente de insanidade mental (Processo nº 5019326-13.2025.8.08.0024), atestou de forma conclusiva que a paciente é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se conforme esse entendimento, sendo, portanto, plenamente imputável. Tal conclusão técnica, ao menos por ora, esvazia a argumentação de inimputabilidade e afasta a verossimilhança do direito invocado.

Por fim, a existência de manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, embora seja um elemento a ser ponderado, não possui caráter vinculante sobre a atuação do magistrado, que decide com base em seu livre convencimento motivado, conforme os elementos presentes nos autos.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ao decidir
“O parecer ministerial favorável é meramente opinativo, portanto, não vincula o julgador em decisão devidamente motivada. [...] (AgRg no RHC n. 212.841/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)”.

No presente caso, a gravidade concreta do delito, que envolveu extrema violência contra um infante de tenra idade, filmada e utilizada pela própria paciente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, conforme decidido em primeira instância.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar, razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)